Tribunal: TCU
Processo: 006.160/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2199/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos admissões exaradas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Considerando que, em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público de Contas, representado no feito pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (parecer à peça 16), ao consultar a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS; peça 15), identificou que o servidor José Elias Galil figura como titular de cargos/empregos públicos de médico em três entes: - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - admissão em 2/1/2018 (cargo cuja admissão se aprecia); - Fundação Hospitalar de Minas Gerais - admissão em 4/12/2005; - Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ - admissão em 29/10/1997. Considerando que, à luz dos apontamentos deduzidos pelo Ministério Público de Contas, assinei ao interessado José Elias Galil o prazo de 15 dias para apresentar a este Tribunal, se assim desejar, esclarecimentos e informações sobre o acúmulo de cargos detectado nos autos; Considerando que o interessado foi notificado do despacho por meio do Ofício 26254/2020-TCU/Seproc, do qual tomara ciência em 8/6/2020 (A.R à peça 19); Considerando que seu advogado constituído nos autos apresentou, às peças 22 a 38, resposta ao Oficio e pediu sobrestamento do processo por 6 meses para comprovar o alegado encerramento do vínculo funcional com a Prefeitura de Itatiaia - RJ em 2008; Considerando que indeferi o pedido de sobrestamento (despacho à peça 46); Considerando que o interessado interpôs agravo em face do aludido despacho (peça 49), esclarecendo que requereu prorrogação de prazo por 6 meses para complementar sua resposta ao Ofício 26254/2020-TCU/Seproc, e não o sobrestamento do processo; e Considerando, por fim, que o prazo já se exauriu, inclusive com a dilação requerida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do agravo interposto à peça 49 para, no mérito, dar-lhe provimento ; b) autorizar a prorrogação de prazo por 6 meses para complementação da resposta ao Ofício 26254/2020-TCU/Seproc, contados do término do prazo anteriormente concedido; c) comunicar ao interessado José Elias Galil a prolação do presente Acórdão, destacando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado no portal do Tribunal de Contas da União na internet; e d) restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) para reinstrução do feito à luz dos apontamentos suscitados pelo Ministério Público junto ao TCU (parecer à peça 16) e das respostas já inseridas nos autos pelo interessado José Elias Galil. 1. Processo TC- Processo 006.160/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Recorrente: Jose Elias Galil (XXX.383.256-XX) 1.2. Interessados: Caroline Vieira Claudio Okubo (XXX.579.318-XX); Daniel Roberto Vanzo Gomes (XXX.375.378-XX); Eliana Sant Ana de Morais Martins (XXX.297.741-XX); Janaina Barboza (XXX.111.778-XX); Jose Elias Galil (XXX.383.256-XX); Jose Elias Galil (XXX.383.256-XX); Juliana Ferreira Lopes (XXX.870.018-XX); Maria da Conceicao Silva (XXX.150.083-XX); Miriam de Oliveira (XXX.491.271-XX); Natalia Costa Arroyo (XXX.259.058-XX); Vanessa Reis Ribeiro (XXX.482.148-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.